Tribunal: STF
Processo: RHC 260169
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 994.368/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



     1. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que é inviável o agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.



     2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 45, p.1).



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, sustenta (eDOC 53) a ilegalidade da sua condenação, alegando que esta se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.



    Manifesta que há flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, em razão de nenhum ilícito haver sido encontrado na posse do recorrente durante a busca pessoal e “8,5g de maconha, 2g de crack e 0,5g de cocaína –, consistente, inclusive, com o consumo próprio, foram localizadas em uma caixa de som e sobre a cama ocupada pela corré Joice Cristina.” (p.2)



    Acrescenta que a citada corré assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, justificando tratar-se de substância destinada ao uso próprio, o que afastaria a imputação do delito ao recorrente. (p.2)



    Aponta desproporcionalidade na aplicação da pena de 7 anos em regime inicialmente fechado, considerando que a corré foi sentenciada a cumprir somente 1 ano de reclusão em regime aberto. (p.2)



    Alega inexistirem provas consistentes aptas a justificar a mercância de drogas. (p.3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido ou para atenuar a pena fixada. (p.3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus e agravo regimental não providos pelo STJ. Tese defensiva de insuficiência probatória não analisada pelo STJ. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Alegada condenação baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias ordinárias. Análise que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superadas as preliminares, pelo seu não provimento.” (eDOC 77, p.1).



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o habeas corpus por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal, não vislumbrando flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 10)



    Primariamente, impende consignar que também não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Em relação à autoria delitiva, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TJ/SP:



    “Segundo apurado, policiais civis, em investigação, obtiveram informações de que na residência situada no endereço retromencionado ocorria tráfico de drogas. José Lúcio e seus filhos Joice Cristina e Júlio Cesar eram vistos no local com frequência. Os agentes da lei, então, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido contra Joice Cristina e José Lúcio, nos autos nº 1505219-98.2021.8.26.0125. 



    Dessa forma, Joice Cristina e Júlio Cesar foram abordados no imóvel, no interior do quarto habitado pela primeira e seu genitor. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Realizada busca no quarto, na cama em que Joice Cristina estava deitada, foi localizado um kit, contendo diversas pedras de crack e um eppendorf de cocaína. Além disso, em uma caixa de som ao lado de cama onde Júlio Cesar estava deitado, foram encontradas várias porções de maconha.



    [...]



    A responsabilidade dos réus está comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar genuína e objetivamente a defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de suas condutas ilícitas pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



     Não apenas a natureza e a diversidade das drogas, a forma como estavam acondicionadas, além das circunstâncias da apreensão e os depoimentos firmes e coesos dos policiais, que asseveraram a existência de inúmeras denúncias acerca do envolvimento dos acusados com o narcotráfico, razão pela qual foi expedido mandado de busca e apreensão naquele imóvel, justificam o reconhecimento das práticas delitivas, com a imposição de uma pena que seja a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do narcotráfico e da associação para o tráfico.



     Para configuração do crime de tráfico de drogas imputado aos réus, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio para consumação do delito. 



    Assim, no caso em tela, conquanto a quantidade de drogas apreendidas ofereça a ideia de tratar-se de meros usuários, o contexto probante conduz a outra interpretação, uma vez que, segundo os depoimentos dos policiais, os acusados já eram conhecidos como traficantes naquela localidade.



    Portanto, as circunstâncias revelam que a destinação das drogas seria a entrega ao consumo de terceiros. Além disso, anote-se que a condição de usuário não afasta, por si só, a de traficante. Afasta-se, assim, a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, bem como os pleitos para desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei de Drogas, como requerido pelas defesas de Joice Cristina e José Lúcio.” (eDOC 4, p.4-9)



    Ao contrário do que alega a defesa, a condenação do recorrente não se fundou unicamente no depoimento dos agentes de segurança pública que atuaram na diligência. Baseou-se, também, em investigações anteriores que apuraram a prática de tráfico de drogas pelo recorrente e pela corré no local, o que justificou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, e nos elementos de provas colhidos no imóvel.



    A quantidade ínfima de entorpecentes encontrada no local não impede, por si só, a caracterização do tráfico, uma vez que este restou comprovado pelo conjunto probatório constante dos autos.



    Ademais, para concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária nova instrução processual, procedimento vedado no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Quanto à dosimetria, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    A propósito, colho do acórdão da apelação trecho que fundamenta a fixação da pena a cada um dos réus:



    “Individualização. Passa-se ao cálculo das reprimendas lançadas em desfavor dos acusados. 



    1ª fase. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena basilar de Joice Cristina foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Quanto aos corréus Júlio Cesar e José Lúcio, seguindo as diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes (processos nº 0001962-33.2007.8.26.0125, fls. 279/280, e nº 0005452-63.2007.8.26.0125, fls. 295/296, respectivamente), as penas-base foram corretamente impostas 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



     2ª fase. Em relação a Joice Cristina e José Lúcio, ausentes atenuantes e agravantes, as reprimendas permaneceram inalteradas. Quanto ao corréu Júlio Cesar, este é reincidente específico (processo nº 0003756-11.2015.8.26.0125, fl. 281), razão pela qual sua pena foi elevada em mais 1/5, fração que fica mantida ante a ausência de recurso ministerial, resultando em 7 anos de reclusão e 699 dias-multa.



     3ª fase. Nesta derradeira etapa, por não haver causas de aumento ou diminuição para José Lúcio e Júlio Cesar, suas reprimendas tornaram-se definitivas. No tocante à corré Joice Cristina, foi aplicada a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sendo sua pena reduzida em 2/3, perfazendo 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, sanção que foi tornada definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.” (eDOC 4, p.10)



    Logo, não há falar em desproporcionalidade entre as penas aplicadas ao recorrente (7 anos de reclusão, em regime fechado) e à corré (1 ano de reclusão, em regime aberto). O Juízo de origem, observando o princípio da individualização da pena, fixou reprimenda mais severa ao reincidente e aplicou o redutor à corré, primária e sem antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente